Tribunal: TJMT
Processo: 0001944-88.2020.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001944-88.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR ALVES FRANCO (APELANTE), RUI FRANCISCO BRAUN - CPF: 393.989.941-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001944-88.2020.8.11.0055

APELANTE: VALDIR ALVES FRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando os elementos de provas constantes nos autos permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de
furto

simples, a manutenção da condenação é medida de rigor.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001944-88.2020.8.11.0055

APELANTE: VALDIR ALVES FRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valdir Alves Franco
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal [
furto simples
].

Nas razões recursais, o apelante almeja a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001944-88.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
Valdir Alves Franco
, pela prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
(...) No dia 04 de fevereiro de 2020, em horário incerto, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado Valdir Alves Franco com consciência e vontade, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 3 (três) quilogramas de fios de alumínio, avaliados no valor total de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), oriundo de uma residência da qual não se conhece o proprietário.

Consta que a guarnição da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto, onde um indivíduo teria subtraído fios de energia elétrica de uma residência. Durante a realização de diligências, o denunciado foi identificado tentando vender o material para uma empresa de reciclagem, oportunidade em que foi preso em flagrante delito.

Ademais, no interrogatório de f. 14/16, o denunciado confessou ter subtraído a fiação, contudo, mediante autorização de um indivíduo chamado ‘baiano’, no entanto, o implicado não soube precisar como contatar o mesmo.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Valdir Alves Franco, como incurso nas disposições do artigo 155, caput, do Código Penal (...)
”.

Durante a instrução criminal, a revelia do réu foi decretada e, ao final,
Valdir
foi condenado pela prática do crime de furto simples, em sentença assim exarada:

“
Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. José Jonas Sguarezi Junior, ofereceu denúncia em 20 de fevereiro de 2020, contra Valdir Alves Franco, já qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado no artigo 155, caput, do Código Penal. Narra a exordial acusatória: (...).

O réu foi preso em flagrante delito no dia 04 de fevereiro de 2020 (fls. 13 do ID nº 90210883) e, em sede de audiência de custódia, teve sua prisão em flagrante convertida em liberdade provisória mediante o pagamento de fiança (fls. 47/52 do ID nº 90210883), sendo, posteriormente, isentado de fiança pelo Juízo, razão pela qual, foi colocado em liberdade no dia 01 de abril de 2020 (fls. 68/72 e 83/84 do ID nº 90210883).

A exordial acusatória foi devidamente recebida no dia 10 de março de 2020 (fls. 61/62 do ID nº 90210883).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 84 do ID nº 90210883), apresentando, através da Defensoria Pública, resposta à acusação (fls. 85/86 do ID nº 90210883).

Em sede de instrução probatória, foram ouvidas as testemunhas comuns Rui Francisco Braun e PM Fabiana Rodrigues Notarangeli. Ausente o réu Valdir Alves Franco, que teve decretada a sua revelia (mídia acostada no ID nº 92296175).

O Ministério Público apresentou alegações orais, instante em que pugnou pela condenação do réu nos termos da inicial, afastando-se o princípio da insignificância, pelos motivos expostos oralmente (mídia acostada no ID nº 92297871).

A Defensoria Pública, em memoriais, pugnou pela absolvição do acusado por ausência de comprovação de dolo e por não existir prova suficiente para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela fixação de pena no mínimo legal (ID nº 93233367).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

É, na essência, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE FURTO SIMPLES

(Artigo 155, caput, do CP)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do auto de prisão em flagrante, termos de depoimentos dos policiais militares, termo de declaração das testemunhas, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de objeto, auto de apreensão, auto de avaliação e interrogatório do acusado (documentos acostados ao ID nº 90210883), bem como, pelos elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

Da mesma forma, a AUTORIA do delito restou consubstanciada nos autos através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a persecutio criminis, evidenciando, por consequência, que o réu Valdir Alves Franco foi o autor do crime de furto simples. Vejamos.

A testemunha PM Fabiana Rodrigues Notarangeli, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia sobre os fatos, esclareceu: (...).

A testemunha, quando ouvida em Juízo, informou que foram à residência onde o acusado furtou os fios, sendo que nas proximidades da residência encontraram o acusado em uma empresa de sucata tentando vender os fios.

Que o acusado alegou, para a guarnição, que pegou os fios com autorização de uma pessoa de nome Baiano, porém, não conseguiu contato com esse Baiano para que pudesse confirmar a sua versão.

Informou que, quando foram até a residência, não tinha ninguém lá e a casa estava fechada.

A testemunha Rui Francisco Braun, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia sobre os fatos, esclareceu:

“(...) QUE o imóvel pertencia a seus sogros e estes vieram a falecer, tendo o mesmo sido inventariado e posteriormente vendido; QUE declarante estava utilizando o imóvel e acerca de um ano, saiu do local; QUE recentemente o imóvel foi vendido para uma empresa de cosméticos de Rondônia, que ainda não tomaram posse; QUE devido ao imóvel estar vazio, vem sendo constantemente alvo de furtos; QUE a fiação furtada na data de hoje o declarante tem conhecimento que é a fiação do padrão trifásico; QUE foi o declarante quem instalou esse padrão trifásico quando utilizava o imóvel; QUE a fiação furtada e ora apreendida tem cerca de 20 ou 25 metros; QUE quando comprou os fios foi no valor de R$ 9,00 (nove reais) o metro; (...)” (fls. 19 do ID nº 90210883).

Em Juízo, a testemunha informou que os fios foram roubados de sua antiga serralheria, que ficava no terreno da antiga residência do seu sogro, mas, que a casa estava desativada, pois, ninguém estava morando no local.

Informou que recebeu uma ligação de um vizinho informando que havia gente no terreno roubando os fios de energia, instante em que foi até o local, mas não encontrou mais ninguém, tendo ido até a Delegacia.

Aduziu, por fim, que não autorizou o acusado a retirar os fios da residência, nem mesmo o conhece.

O réu Valdir Alves Franco, quando ouvido na Delegacia de Polícia, informou:

“(...) QUE afirma ser hipossuficiente e deseja ser assistido por defensor público; QUE, não quer avisar ninguém sobre sua prisão; QUE, hoje estava passando na frente dessa casa abandonada, quando avistou seu conhecido BAIANO, que estava no local colhendo alguns "melões de São Caetano", que segundo ele eram para fazer um chá. Por isso, parou para cumprimentá-lo, quando então, ele falou que tinha alguns fios soltos, que inclusive estavam com as pontas para o lado d rua e autorizou o interrogando a retirá-los se quisesse. Sendo assim, puxou os fios que estavam mais fácil, mesmo porque nem tinha condições de entrar no imóvel, pois o local estava muito sujo e cheio de mato, colocou nesse saco que tinha ganhado do rapaz da reciclagem e depois resolveu vendê-los; QUE, estava negociando os fios quando os policiais o abordaram; QUE o BAIANO falou que a casa era dele, por isso, resolveu pegar os fios, mas ele não mora no local, pois o imóvel está abandonado; QUE, não sabe onde BAIANO resida, nem onde possa ser encontrado, o qual apenas costuma frequentar as imediações da rodoviária; (...)” (fls. 25/27 do ID nº 90210883).

Em Juízo, o acusado não foi ouvido, eis que não foi encontrado, razão pela qual, teve sua revelia decretada.

Pois bem.

Compulsando com acuidade os autos, vislumbro que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos que evidenciam que o réu Valdir Alves Franco efetivamente praticou a conduta defesa insculpida no artigo 155, caput, do CP.

As declarações proferidas pelas testemunhas auscultadas em Juízo se encontram em harmonia com as declarações do acusado na fase extrajudicial, razão por que, a prolação de sentença penal condenatória é medida que se impõe.

Ressalta-se que os Policiais Militares, de acordo com seus depoimentos na fase extrajudicial e, também, pelo depoimento judicial da PM Fabiana, evidenciam que encontraram o réu nas redondezas da residência enquanto tentava vender os fios de energia furtados para uma empresa de sucata.

A vítima Rui, ao seu ouvida em Juízo, informou que não conhece o acusado e não o autorizou a pegar os fios de energia da residência que pertencia a seu sogro e estava fechada.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu Valdir Alves Franco cometeu o crime descrito no artigo 155, caput, do CP.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, apresentada pelo MPE, e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho o réu Valdir Alves Franco, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal.

Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE FURTO SIMPLES

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus antecedentes não são bons, pois, compulsando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui duas (02) condenações definitivas, sendo que ambas serão utilizadas como maus antecedentes.

Assim, passo a individualizar:

A primeira, proferida no feito tombado sob os Autos nº 0024944-54.2019.8.11.0055, que tramitou perante este Juízo, onde foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso II, do CP, praticado em 14/11/2019, que transitou em julgado em 20/05/2021, que deu ensejo ao Executivo de Pena nº 2000322-03.2021.8.11.0055, em trâmite na 1ª Vara Criminal desta Comarca.

A segunda, proferida no feito tombado sob os Autos nº 0024241-26.2019.8.11.0055, que tramitou perante este Juízo, onde foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do CP, praticado em 05/11/2019, que transitou em julgado em 26/04/2021.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não se desgarram da normalidade.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aumentando-a na fração de um sexto (1/6), em razão dos antecedentes, alcançando o quantum de UM (01) ano e DOIS (02) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento da reprimenda.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 155, caput, do CP, em UM (01) ano e DOIS (02) meses de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DOZE (12) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (04/02/2020), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2º, “c”, do CP

(...)
”.

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando que as provas coligidas são insuficientes para condenação.

Razão não lhe assiste.

Na audiência de instrução e julgamento, a PM Fabiana Rodrigues Notarangeli relatou como se deu a ocorrência policial,
in verbis
;

“
Testemunha: A gente foi lá no endereço da residência, onde ele pegou os fios, ele não estava mais no local. Aí fizemos diligências ali nas proximidades, encontramos ele nessa empresa de sucata, tentando vender os fios. Ele alegou que ele pegou os fios com autorização de uma pessoa, de um tal de baiano, porém ele não tinha como entrar em contato com esse baiano (...).

Ministério Público: E quando vocês foram a casa não tinha ninguém?

Testemunha: Não,
era uma casa que não morava ninguém
.

Ministério Público: Ah tá e
ele não conseguiu explicar de que forma que ele tinha conseguido essa autorização
?

Testemunha:
Não, ele não soube explicar, só falou que foi esse baiano que autorizou e que não tinha como entrar em contato com ele
. Aí ele já estava lá para vender.

Ministério Público: Lá no local deu para ver onde ele arrancou esse fio lá?

Testemunha: Não deu para perceber não, mas
ele falou que pegou mesmo lá da casa
, não deu para ver ao certo em qual local da casa que ele pegou.

Ministério Público: E a casa ‘tava’ fechada?

Testemunha: Isso, isso
”.

Considerando que o acusado teve sua revelia decretada,
Valdir Alves Franco
foi ouvido somente em sede extrajudicial, ocasião em que contou o seguinte:

“
Que afirma ser hipossuficiente e deseja ser assistido por Defensor Público; Que não quer avisar ninguém sobre sua prisão; Que hoje estava passando na frente dessa casa abandonada, quando avistou seu conhecido ‘baiano’, que estava no local colhendo alguns ‘melões de São Caetano’ que, segundo ele, eram para fazer um chá. Por isso, parou para cumprimentá-lo, quando então, ele falou que tinha alguns fios soltos que inclusive estavam com as pontas para o lado da rua e autorizou o interrogando a retirá-los se quisesse. Sendo assim, puxou os fios que estavam mais fáceis, mesmo porque não tinha condições de entrar no imóvel, pois o local estava muito sujo e cheio de mato. Colocou nesse saco que tinha ganhado do rapaz da reciclagem e depois resolveu vendê-los. Que estava negociando os fios quando os policiais o abordaram. Que o baiano falou que a casa era dele, por isso, resolveu pegar os fios, mas ele não mora no local, pois o imóvel está abandonado. Que não sabe onde ‘baiano’ reside, nem onde possa ser encontrado, o qual apenas costuma frequentar as imediações da rodoviária
”.

A vítima, Rui Francisco Braun, descreveu que foi comunicado por um vizinho do furto ocorrido no imóvel pertencente a sua família,
in verbis
:

“
Testemunha: Eu me lembro que eu estava em casa e o meu vizinho me ligou, avisando que uma pessoa tinha furtado os fios do padrão da minha antiga oficina. Aí quando eu cheguei lá, essa pessoa do furto não ‘tava’ mais lá, mas a polícia já tinha pego ele. Aí a gente foi lá no CISC, aí onde eu fui conversar com o Delegado de lá. (...) Os fios eram de um padrão antigo meu, que eu tinha lá na rua 6.

Ministério Público: ‘Tava’ numa casa que ‘tava’ fechada lá?

Testemunha: É, o terreno era do meu sogro, aí ele faleceu e eu tocava uma serralheria lá. (...) Foi vendido e o padrão ficou lá. Eu pedi o desligamento da energia para Energisa, eles desligaram e ficaram aqueles fios embutidos dentro do padrão e eu mudei de endereço. Quando ocorreu o furto, eu já estava trabalhando em outro endereço.

Ministério Público:
E o senhor não autorizou esse rapaz de forma alguma pegar esse fio não
?

Testemunha: Não,
não autorizei
.

Ministério Público: Consta aqui que teriam sido furtados vinte a vinte e cinco metros de fios, seria isso mesmo?

Testemunha: Sim, em torno disso
(...).

A exordial acusatória narra que, no dia 4 de fevereiro de 2020, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto.

No decurso das diligências,
Valdir
foi preso em flagrante na posse do material ilícito, tentando comercializá-lo em uma empresa de reciclagem, denominada ‘Oliveira Sucatas’.

Em sede policial, o acusado confirmou que retirou os fios da residência, alegando que foi autorizado por um conhecido seu, que tem o apelido de ‘Baiano’, tendo sido incapaz de informar um telefone ou qualquer outro meio de contatá-lo.

No ponto, Renato Brasileiro de Lima
[1]
leciona que: “
à defesa no processo penal compete o ônus da prova quanto às excludentes da ilicitude, da culpabilidade, ou acerca da presença de causa extintiva da punibilidade. Assim, se o réu alegar, por exemplo, que se encontrava sob coação moral irresistível, caberá a ele o ônus da prova. De modo semelhante, se o acusado alegar que houve renúncia tácita ao direito de queixa, caberá a ele o ônus da prova quanto à referida causa extintiva da punibilidade (CP, art. 107, inciso V).
Nos mesmos moldes, se o acusado apontar a existência de um álibi, caberá a ele fazer prova de sua alegação
”.

In casu
, o réu não logrou êxito em apresentar prova do álibi de sua inocência, conforme exigido pelo art. 156 do Código de Processo Penal, embora lhe fosse plenamente possível fazê-lo nas circunstâncias de sua prisão flagrancial, uma vez que tinha acabado de retirar os fios de energia da residência.

A defesa também expõe que “
não restou comprovado o animus furandi do assistido, isto é, a vontade inequívoca de subtrair coisa alheia móvel, elemento indispensável para configuração do crime
”.

Pontuo que a análise do elemento subjetivo da conduta do agente, para fins de se aferir a existência do dolo, deriva dos elementos externos e objetivos do caso concreto, nos casos em que o acusado não confessa sua verdadeira intenção
[2]
.

Consoante já decidiu este E. Tribunal, “
não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime
”
[3]
.

No caso
sub examine
,
Valdir

retirou os fios de energia do padrão instalado no imóvel,
sem precaução alguma quanto à licitude e à origem dos itens
, sendo preso em flagrante delito logo depois e na posse dos materiais, tentando vendê-los em um comércio de sucata, de modo que as circunstâncias objetivas do momento da segregação permitem admitir a existência do dolo de subtração.

O apontado pode ser extraído de seu relato em sede extrajudicial, no qual afirmou “
que o baiano falou que a casa era dele, por isso, resolveu pegar os fios,
mas ele não mora no local, pois
o imóvel está abandonado
. Que não sabe onde ‘baiano’ reside, nem onde possa ser encontrado, o qual apenas costuma frequentar as imediações da rodoviária
”.

Corrobora esse posicionamento a declaração da testemunha em juízo, PM Fabiana Rodrigues Notarangeli, ocasião em que esclareceu que “
era uma casa que não morava ninguém
” e, ao ser interpelada pelo Ministério Público se o réu soube explicar a suposta autorização, declarou:
“
não, ele não soube explicar, só falou que foi esse baiano que autorizou e que não tinha como entrar em contato com ele
.
Aí ele já estava lá para vender
”
.

Por fim, consoante argumentado no apelo defensivo, “
não restou evidenciado qualquer lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, qual seja, o patrimônio da vítima, que inclusive deixou bem claro em audiência que não teve qualquer prejuízo com a ocorrência em questão
”.

Registro que a ausência de prejuízo material do ofendido não tem o condão de,
per se
, afastar a condenação. Aliás, a inexpressividade da lesão jurídica provocada autorizaria, juntamente com outros elementos, a incidência do princípio da bagatela, inviável no caso concreto, haja vista o histórico do acusado em crimes patrimoniais
[4]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p. 676.

[2]
“Na verdade, diante da negativa do acusado em admitir sua real intenção, deverá o dolo ser inferido de dados externos e objetivos, que comprovem a real intenção do agente. No exemplo dado, as circunstâncias objetivas do caso concreto, tais como o local de eventual lesão, a natureza da arma, a distância entre agente e vítima e a quantidade de disparos efetuados, funcionarão como indicativos veementes da presença do animus necandi, autorizando conclusão afirmativa quanto à presença do dolo de matar”. LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p. 676.

[3]
N.U 0001820-80.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023.

[4]
Ação Penal n. 0024241-26.2019.8.11.0055 e n. 0024944-54.2019.8.11.0055 – PEP nº 2000322-03.2021.8.11.0055.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023